Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTATIVO. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. DEMORA EXCESSIVA. JUSTIFICATIVA AUSENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização em razão da não expedição de Carteira de Habilitação definitiva. O pedido para expedição da CNH foi extinto sem resolução de mérito e o pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente, condenando-se o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O Detran-DF interpôs regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que autora recebeu sua permissão para dirigir em 02.12.2016 com validade até 02.12.2017. Após o referido período, requereu a emissão da carteira definitiva, pagando a taxa de R$ 135,00 exigida pelo Detran-DF, tendo o órgão público vintes dias para expedi-la, cujo prazo findou-se em 08.01.2018. Verifica-se, ainda, que constava da carteira a observação “exerce atividade remunerada”, pois trabalharia como motorista de aplicativo. Contudo, a emissão de sua CNH, após inúmeras reclamações no órgão, se deu em 05.09.2019 depois do ajuizamento da presente ação.
4. Em seu recurso, o DF arguiu que no caso não se trata de danos morais in re ipsa, razão pela qual a autoria teria que comprovar os danos morais sofridos em razão da demora na expedição da CNH, ônus do qual não se desincumbiu. Ponderou que houve mero aborrecimento ou dissabor e não ofensa a qualquer dos direitos da personalidade.
5. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, amparou a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade, todos comprovados.
6. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que se configurou no presente caso.
7. No caso concreto, restou devidamente comprovado o dano moral, porquanto a autora ficou sem CNH, documento indispensável para exercer o direito de dirigir, por quase dois anos e sem qualquer justificativa, quando dele necessitava para trabalhar.
8. No tocante ao quantum, o valor da indenização (R$ 5.000,00) fixado na origem, se mostra em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.